Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749764-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA TERESA PERES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM DESFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve discriminação de gênero que possa fundamentar a revisão dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela apelada. 2. De acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.191-RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 936, "a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. 3. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 3.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 3.2. O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil. 4. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 3.1. A pretensão formulada pela apelada no sentido de exigir a complementação de sua aposentadoria surgiu com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138, aos 18 de agosto de 2020, oportunidade em que foi reconhecida a violação às normas constitucionais, das cláusulas inseridas em negócios jurídicos de previdência complementar que previam tratamentos distintos pera homens e mulheres para o cálculo e a concessão da complementação de aposentadoria, estabelecendo valores de benefício inferiores para as mulheres em virtude do menor tempo de contribuição. 3.2. A ação foi ajuizada aos 18 de julho de 2022, de modo que foi respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a norma prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. 5. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, caput e inc. I, da Constituição Federal. 5.1. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e substancial, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 5.2. De acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 452), “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5.3. A natureza jurídica de direito privado, atribuída à apelante, não afasta a preponderância da observância dos direitos fundamentais, mas apenas reitera o caráter vinculativo da observância das respectivas garantias constitucionais. 5.4. O fato de ter a autora aderido à "migração" ao regulamento do plano de benefícios - REB, a despeito das previsões inseridas na cláusula oitava do negócio jurídico em destaque, não impõe renúncia à prerrogativa de tratamento isonômico em razão do gênero, em conformidade com o Texto Constitucional. 6. O acolhimento do pedido formulado pela recorrente a respeito da composição da reserva matemática imporia o desatendimento à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 639.138-RS. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS para demonstrá-la. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Expõe, também, a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 58013797). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil (ID 54089066). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não cabe ser admitido o apelo no tocante ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Nesse sentido, por ocasião do julgamento do referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Por derradeiro quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005